Tribunal: STF
Processo: RHC 271969
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Hugo Vinicius Trave.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de agravo regimental interposto por HUGO VINICIUS TRAVE contra decisão da Presidência que indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-STJ fls. 886/887). 
Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 dias-multa (e-STJ fls. 37/49). 
Interposta apelação, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso defensivo, contudo, sem reflexos na pena (e-STJ fls. 50/72). 
No presente writ (e-STJ fls. 2/26), o impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da não aplicação da redutora do tráfico. Afirma, em síntese, que o paciente preenche os requisitos necessários para a aplicação da benesse, uma vez que é primário, não possui maus antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e não integra organização criminosa. 
Por fim, em razão do redimensionamento da pena, pugna pela alteração de regime e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
Dessa forma, requer, na liminar e no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a minorante, alterar o regime e substituir a pena. (eDOC 30)

No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.
Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados no STJ.
A PGR opina pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
 Inicialmente, verifico que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática, da qual cabia agravo regimental.
Conforme bem registra o recorrente nas razões recursais, nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal “julgar, em recurso ordinário: a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.”
No STJ, a instância se forma a partir do pronunciamento colegiado, sobretudo porque ainda existente recurso contra a decisão monocrática.
Não há, ainda, teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:

Veja-se que o sítio dos fatos, ponto de ilícito comércio de drogas controlado por facção marginal, é alvo de patrulha habitual da Polícia Militar para combate à mercancia. 
Note-se que além da quantidade de drogas aprendidas, assume especial relevância a sua variedade, com porções de maconha e cocaína, além da apreensão de centenas de embalagens para acondicionamento de entorpecente e balança de precisão, 01 (uma) eletrônica de precisão, 01 (um) martelo de borracha, 01 (uma) faca de metal e 300 (trezentas) embalagens plásticas com vedação do tipo zip lock. (eDOC 30, p. 4)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente